Tribunal: TJBA
Processo: 8023904-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023904-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GIOVALDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

AGRAVADO: CURURUPE LOTEAMENTO SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARVALHO BERNARDES NETO, RHANA MARCELA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como RHANA MARCELA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE CAUÇÃO PARA O PROCESSAMENTO. AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 521, III, CPC. RISCO DE GRAVE DANO, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença, a qual condicionou o processamento do feito ao depósito de caução equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de dispensa da caução exigida para o processamento do cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento provisório de sentença se sujeita à prestação de caução apenas quando houver risco de grave dano à parte executada em decorrência de atos que impliquem levantamento de valores, transferência de posse ou alienação de direitos reais (art. 520, IV, do CPC).

4. A exigência de caução pode ser dispensada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 521 do CPC, notadamente quando houver pendência de agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Especial (art. 521, III).

5. No caso em exame, o cumprimento provisório de sentença se encontra em fase inicial, na qual o exequente apenas pleiteou a intimação da parte executada para a realização do depósito judicial do valor exequendo. Não houve requerimento de levantamento de quantias depositadas ou qualquer medida que acarrete alienação de bens ou transferência de titularidade, o que afasta o risco de dano de difícil reparação.

6. Demais, o Recurso Especial interposto pela parte executada fora inadmitido, pendendo apenas o agravo do art. 1.042 do CPC. O cenário revelado amolda-se, portanto, à hipótese de dispensa da caução prevista no inciso III do artigo 521 do estatuto processual civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido

para determinar o processamento do cumprimento provisório de sentença, dispensando, por ora, a exigência de caução.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8023904-24.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
GIOVALDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR,
e como agravados
CURURUPE LOTEAMENTO SPE LTDA e CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - MAIS LOTES.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.